Tribunal: STF
Processo: Rcl 89964
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de Mogi das Cruzes, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1000704-61.2020.5.02.0374, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 501.

Narra que a demanda de origem consiste em reclamação trabalhista na qual a parte autora pleiteou “o direito de recebimento da dobra de férias, com fundamento na súmula 450 do TST (eventual atraso no pagamento das férias)” (eDoc. 1, fl. 11). 

Relata que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou provimento ao Recurso Ordinário interposto pelo Município e manteve a condenação ao pagamento da dobra, ao fundamento de que “embora regularmente usufruídas, dentro do período concessivo, as férias não foram quitadas com a antecedência mínima de dois dias antes do início da sua fruição, a ensejar, portanto, a quitação da dobra correspondente”, aplicando o entendimento consolidado na Súmula nº 450 TST (eDoc. 1, fls. 12-13).

Afirma que interpôs os recursos cabíveis nas instâncias ordinárias e extraordinárias, inclusive Recurso de Revista, Agravos e Recurso Extraordinário, invocando expressamente o julgamento da ADPF 501, mas que, “ao menos até o presente momento, o Município não lograra êxito, pois advieram, na Justiça Laboral, um sem número de decisões recursais denegatórias (por supostas ausência de pressupostos recursais), mantendo-se, assim, a referida condenação” (eDoc. 1, fl. 8).

Sustenta que, no julgamento da ADPF 501, este Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST e, no item “b” do dispositivo, determinou a invalidação das decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT (eDoc. 1, fls. 8-14).

Argumenta que “quando o STF profere decisão em sede de ADPF, como no caso, tal decisão opera efeitos vinculantes, erga omnes, e ainda, ex tunc, ou seja, em caráter retroativo, pois o que nasceu inconstitucional é inconstituinal ab ovo, (desde o início), salvo modulação de efeitos, ocorre que, (...), não houve modulação de efeitos” (eDoc. 1, fl. 14). 

Diante disso, requer “que seja julgada procedente a reclamação, para cassar o v. acórdão proferido pelo C. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (decisão ora reclamada proferida no Processo 1000704-61.2020.5.02.0374)), afastando-se, assim, a condenação da Municipalidade ao pagamento da Dobra de Férias, para preservação autoridade dos julgados do C. STF e de sua competência“  (eDoc. 1, fl. 23). 

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 18):

“AGRAVO CONTRA DECISÃO DE PRESIDENTE DE TURMA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE EMBARGOS REGIDOS PELA LEI Nº 13.467/2017. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO PELA TURMA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EMBARGOS INADMITIDOS PELA PRESIDÊNCIA DA TURMA PORQUE DESFUNDAMENTADOS. AGRAVO DA RECLAMADA QUE NÃO ULTRAPASSA O ÓBICE DA SÚMULA Nº 422, ITEM I, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Não comporta conhecimento o agravo em que a parte agravante se limita a discutir o mérito do recurso de revista, sem impugnar o óbice aplicado pela Presidência da Turma para inadmitir os embargos, o que atrai o disposto na Súmula nº 422, item I, do Tribunal Superior do Trabalho, segundo o qual ‘não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida.’ Agravo não conhecido”

Discute-se, na presente reclamação, se a inadmissibilidade do Agravo em Embargos em Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 501.

Na ADPF nº 501, apontada como paradigma, o STF assim decidiu:
  
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente. 

Não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. A decisão apontada como reclamada não tratou do mérito da questão enfrentada no paradigma, mas tão somente de óbice processual ao seguimento do recurso interposto no Tribunal Superior do Trabalho, portanto, não contrariou o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº  501.

Destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente